Tribunal: TJSP
Processo: 1049076-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito – Município de São Paulo - ITBI – Reconhecimento de valor recolhido a maior indevidamente – Cobrança do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito – Município de São Paulo - ITBI – Reconhecimento de valor recolhido a maior indevidamente – Cobrança do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida à repetição dos valores pagos a maior pela autora a título de ITBI, correspondentes à diferença entre o valor efetivamente recolhido e o devido tomando por base o valor venal para fins de IPTU e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, mantida – Recurso improvido.